Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE DÉBITO COM BOLETO BANCÁRIO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS EM DECORRÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1.A questão analisada envolve relação de consumo e, como tal, deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ao autor/apelante é conferida a qualificação de consumidor por equiparação, expressa no artigo 17 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Portanto, a ele se aplicam os desdobramentos advindos das relações consumeristas, especialmente no tocante às consequências suportadas pelo efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço, ainda que não tenha participado diretamente da relação de consumo.
2. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
3. Para fins de caracterização de danos de ordem moral (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), é necessária a comprovação da violação de direitos da personalidade do indivíduo.
4. O fato de a parte autora ter sido induzida ao pagamento de dívida, mediante boleto bancário emitido de forma fraudulenta, sem que tal evento tenha repercutido negativamente na órbita de sua honra objetiva ou subjetiva, não constitui circunstância apta a ensejar danos de ordem moral passíveis de indenização.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.